Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-78.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Embargos de declaração. Omissão não configurada. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, contra acórdão que negou provimento à apelação criminal por ele interposta. Afirma que o acórdão foi omisso ao não analisar a alegação de ausência de comprovação da periculosidade do animal.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 80694063).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a alegada ocorrência de omissão, consistente na ausência de análise quanto à periculosidade do animal.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, consoante disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 619 do CPP. No caso dos autos, não há a omissão suscitada.
5. O apelo de ID 77983868 sustentou as teses de ausência da omissão de cautela e da periculosidade do animal, as quais foram devidamente analisadas pelo acórdão de ID 79498102. Com efeito, o acórdão consignou que houve fuga do cachorro da residência do acusado, evidenciando a ausência de cautela na guarda do animal. Assentou, ainda, que o art. 31 da LCP não exige a demonstração de perigo concreto a terceiros, bastando a omissão no dever de guarda para configurar a contravenção penal, circunstância verificada no caso. Ainda que se exigisse demonstração de perigo concreto, tal requisito restaria atendido, pois demonstrado que o animal avançou contra duas vítimas, havendo indicação de que não se tratou de episódio isolado o que, portanto, evidencia sua periculosidade.
6. Assim, não há omissão, tratando-se a insurgência do embargante de mera intenção de rediscutir o julgado, o que não pode ser feito por meio de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48; CPP, art. 619.